Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-42.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Ação de exibição de documentos. Procedência com a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Manutenção. O não fornecimento dos contratos solicitados extrajudicialmente configura resistência à pretensão, ensejando caráter contencioso ao procedimento, o que impõe a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Ré que não

Ementa:
Ação de exibição de documentos. Procedência com a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Manutenção. O não fornecimento dos contratos solicitados extrajudicialmente configura resistência à pretensão, ensejando caráter contencioso ao procedimento, o que impõe a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Ré que não controverte o recebimento da notificação extrajudicial ou pedido administrativo, arguindo genericamente a não instrução com a procuração do advogado subscritor, falta de prazo razoável e o não pagamento do custo do serviço, sem sequer expor tais informações, não tendo enviado qualquer resposta ao autor, para justificar a impossibilidade de acolhimento do pedido extrajudicial. Instrução por procuração que se presume. Razões no mais dissociadas. Honorários sucumbenciais de R$ 500,00, que admite redução, sob penda de aviltamento da profissão. Recurso desprovido.